Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
1. A decisão liminar que fixa alimentos provisórios produz efeitos desde a data da citação, conforme dispõe o art. 240 do CPC c/c art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.